Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701734-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO EM EXAMES DE CERTIFICAÇÃO. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de remição de pena em razão da aprovação no ENEM 2023, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado por remição pela aprovação no ENCCEJA ENSINO MÉDIO em 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM 2023 pode gerar nova remição de pena, tendo o apenado já obtido benefício similar em pela aprovação no ENCCEJA em 2022; (ii) estabelecer se a concessão de remição em casos de aprovação em exames de mesmo nível de certificação constitui bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução n° 391/2021 do CNJ regulamenta a remição de pena por exames de certificação, como o ENCCEJA e o ENEM, estabelecendo que ambos podem ser usados para esse fim. 4. O art. 126 da LEP prevê a remição de pena por estudo, sendo acrescido um terço do tempo em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. 5. O STJ já firmou entendimento no sentido que, apesar de serem exames distintos, o ENEM e o ENCCEJA conferem certificação do mesmo nível educacional, de modo que sua utilização para remição em duplicidade configura bis in idem. 6. No caso concreto, o agravante já obteve remição pela aprovação no ENCCEJA - 2022, e sua nova aprovação no ENEM 2023 não implica evolução nos estudos ou acréscimo de habilidades intelectuais que justifique nova remição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A remição de pena por aprovação em exames de certificação (ENEM ou ENCCEJA) não pode ser concedida em duplicidade quando ambos conferem certificação para o mesmo nível de ensino, configurando bis in idem. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ n° 391/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 627.958/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 842.165/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.03.2024. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei de Execuções Penais, sustentando que o ENAM e o ENCCEJA são exames diferentes, com distintos graus de complexidade, e que exigem aperfeiçoamento dos conhecimentos do apenado para realizar cada um deles de forma diversa, razão pela qual não há bis in idem na remição da pena, tendo como base as duas certificações. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. FINALIDADES DISTINTAS ENTRE O ENEM E O ENCCEJA. GRAU DE COMPLEXIDADE E ESFORÇO ACADÊMICO SUPERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A remição de pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), objetiva incentivar a educação e a reintegração social do apenado, reconhecendo o esforço educacional durante a execução da pena. 2. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) possuem finalidades distintas, sendo que, desde 2017, o ENEM deixou de servir à certificação de conclusão do ensino médio, voltando-se ao ingresso no ensino superior. 3. Não há configuração de bis in idem quando o benefício é concedido com base em exames de finalidades diferentes e que demandam graus diversos de empenho acadêmico. 4. Precedentes desta Corte Superior amparam o reconhecimento da remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo após o apenado ter sido beneficiado pelo ENCCEJA. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.666.739/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003